Tribunal: TJES
Processo: 0038082-15.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038082-15.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ALBERTO PENITENTI

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARCOS ALBERTO PENITENTI
(ID. 5286926)

em face da r. decisão de ID. 5239597, proferida pelo Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, que indeferimento o benefício da assistência judiciária gratuita requerida pelo agravante.

Em suas razões recursais, alega o agravante que os fundamentos utilizados para indeferir o beneplácito da gratuidade não são capazes de inferir a declarada hipossuficiência. Neste sentido, argumenta que deve ser deferido o benefício independentemente do seu valor de salário recebido, visto que comprovou a despesa de R$1.181,86 (mil e cento e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), referente a gastos com receituário médico e cartão de crédito. Argumenta, ainda, que possui diversas outras despesas como energia, água, internet, transporte etc.

Contrarrazões apresentadas (ID. 5366135), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, Agravo Interno interposto por
MARCOS ALBERTO PENITENTI
(ID. 5286926)

em face da r. decisão de ID. 5239597, proferida pelo Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, que indeferimento o benefício da assistência judiciária gratuita requerida pelo agravante.

Em suas razões recursais, alega o agravante que os fundamentos utilizados para indeferir o beneplácito da gratuidade não são capazes de inferir a declarada hipossuficiência. Neste sentido, argumenta que deve ser deferido o benefício independentemente do seu valor de salário recebido, visto que comprovou a despesa de R$1.181,86 (mil e cento e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), referente a gastos com receituário médico e cartão de crédito. Argumenta, ainda, que possui diversas outras despesas como energia, água, internet, transporte etc.

Contrarrazões apresentadas (ID. 5366135), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Neste sentido, cinge-se a controvérsia recursal a determinar a juridicidade da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita ao ora Agravante.

Examinando com acuidade os documentos acostados aos autos, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória. Explico.

De acordo com o artigo 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Especificamente quando a presunção disposta no §3º acima descrito, essa é relativa (
iuris tantum
), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante, pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito.

Ou seja, a presunção relativa de veracidade permite ao órgão julgador "
indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
" (REsp 1.741.663/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018).

Nesse jaez é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" ( Súmula 211/STJ). 2.
A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência)
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaquei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. [...].2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.) (destaquei).

Do mesmo modo foi o meu entendimento em recente julgamento de caso análogo ao presente:

AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 99 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2. Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário 3.
O benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão
. 4. “In casu”, o cotejo da documentação juntada pela parte recorrente não corroboram com a declaração de hipossuficiência firmada. 5. Recurso improvido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004254-63.2022.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, julgado em 01/12/2023)

Dessa forma, conforme observado em ID. 4998229, o agravante foi devidamente intimado para trazer aos autos documentos que pudessem comprovar o devido estado de miserabilidade alegado. Neste sentido, apresentou documentos em ID. 5083651, os quais se referem a fatura de cartão de crédito de um mês, receituário médico e anotações gerais da carteira de trabalho (datado até o ano de 2014).

Observando tais documentos, perfilho do entendimento do eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO que estes não se mostram suficientes para corroborar com o alegado estado de hipossuficiência do agravante, conforme bem delineado em sua decisão (ID. 5239597):

[...]

Referidos documentos, por si só, não são capazes de conduzir à conclusão de que o apelante de fato se encontra em situação de hipossuficiência que enseje o deferimento da justiça gratuita.

Isso porque
(i) as anotações gerais da CTPS não comprovam qual a renda atual do apelante, posto que se tratam de registros antigos; (ii) o receituário médico sem indicação dos valores dos medicamentos não comprovam que sua renda é direcionada a gastos exorbitantes com despesas de saúde, e (iii) a fatura de cartão de crédito de um único mês não comprova a sua renda ou despesa média mensal, afinal, é comum que as despesas sejam efetuadas também em outros cartões ou outros meios de pagamento
.

[...] (destaquei).

Ou seja, o agravante não apresentou, de forma contundente que não possui condições financeiras para arcar com as despesas e custas processuais do processo. Outrossim, insta destacar que o agravante não apresentou documentos que pudessem demonstrar sua atual situação patrimonial, que poderiam ser por meio da declaração de imposto de renda, contracheques, extratos bancários de alguns meses ou qualquer outro documento idôneo a corroborar com sua alegação de miserabilidade, o que afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não restando alternativa se não o seu indeferimento.

Portanto, se mostra assertiva a decisão proferida pelo Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho que negou provimento aos embargos de declaração interposto pela parte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 99 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

2.
Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário

3.
O benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

4.

“In casu”
, o cotejo da documentação juntada pela parte recorrente não corroboram com a declaração de hipossuficiência firmada.

5.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.